Tribunal: STJ
Processo: 5037501-82.2023.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016879 - SC(2025/0293794-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELIANA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALVARO HUGO ACOSTA SANGUINETTI JUNIOR - SC040025
JONNY LEMOS PACHECO - SC056421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: RODRIGO DE BRITO SOUZA
ADVOGADOS
: SILVIA DOMINGUES SANTOS - SC010990
HUMBERTO LEONARDO WAISZCZYK OSÓRIO - SC043084
RUI PEDRO PINA CABRAL DA SILVA - SC052778
CESAR AUGUSTO MIMOSO RUIZ ABREU - SC004125
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. LAVAGEM DE DINHEIRO.

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial, mas não conheceu do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7
do STJ.
2. A agravante foi condenada pelo crime de lavagem de dinheiro, previsto no
o da
art. 1
com fundamento em análise probatória que concluiu pela ciência da
Lei n. 9.613/1998,
origem ilícita dos valores recebidos e pela realização de transferências com o objetivo de
ocultar e dissimular a natureza, origem e propriedade dos valores provenientes de crime
de extorsão.
3. Nas razões do agravo regimental, a agravante sustenta que busca revaloração jurídica
dos fatos, alegando que o acórdão recorrido teria baseado a condenação em dolo eventual
ou "desconfiança", insuficientes para caracterizar o dolo específico exigido pelo tipo
penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a revaloração jurídica dos fatos
delineados no acórdão recorrido, especialmente quanto aos verbos nucleares do
o da
art. 1
e ao elemento subjetivo do tipo penal, esbarra na vedação da Súmula
Lei n. 9.613/1998
n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55184806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 34cc2f3f-a011-4e12-b890-3b92254106c1

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o
reexame do conjunto probatório é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula
n. 7 do STJ.
6. O Tribunal de origem concluiu, com base em análise probatória, que a agravante tinha
plena ciência da origem ilícita dos valores e realizou transferências com o objetivo de
ocultar e dissimular sua natureza, origem e propriedade, sendo necessário o reexame de
provas para modificar essa conclusão.
7. A pretensão da agravante de revaloração jurídica dos fatos não se sustenta, pois
implica desconstituição das premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido,
atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O reexame do conjunto probatório é vedado em sede de recurso especial, conforme
Súmula n. 7 do STJ.
2. O crime de lavagem de dinheiro pode ser caracterizado por atos simples que conferem
aparência de licitude aos valores de origem criminosa.
Dispositivos relevantes citados:
o; Súmula n. 7 do STJ.
Lei n. 9.613/1998, art. 1
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião
772.855/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
6/3/2023;
AREsp 2.749.465/DF,
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 34cc2f3f-a011-4e12-b890-3b92254106c1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016879 - SC(2025/0293794-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELIANA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALVARO HUGO ACOSTA SANGUINETTI JUNIOR - SC040025
JONNY LEMOS PACHECO - SC056421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: RODRIGO DE BRITO SOUZA
ADVOGADOS
: SILVIA DOMINGUES SANTOS - SC010990
HUMBERTO LEONARDO WAISZCZYK OSÓRIO - SC043084
RUI PEDRO PINA CABRAL DA SILVA - SC052778
CESAR AUGUSTO MIMOSO RUIZ ABREU - SC004125
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. LAVAGEM DE DINHEIRO.

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial, mas não conheceu do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7
do STJ.
2. A agravante foi condenada pelo crime de lavagem de dinheiro, previsto no
o da
art. 1
com fundamento em análise probatória que concluiu pela ciência da
Lei n. 9.613/1998,
origem ilícita dos valores recebidos e pela realização de transferências com o objetivo de
ocultar e dissimular a natureza, origem e propriedade dos valores provenientes de crime
de extorsão.
3. Nas razões do agravo regimental, a agravante sustenta que busca revaloração jurídica
dos fatos, alegando que o acórdão recorrido teria baseado a condenação em dolo eventual
ou "desconfiança", insuficientes para caracterizar o dolo específico exigido pelo tipo
penal.
Documento eletrônico VDA54840019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: 0d78bf13-503b-4ad1-b0f5-03ef19a25f49

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a revaloração jurídica dos fatos
delineados no acórdão recorrido, especialmente quanto aos verbos nucleares do
o da
art. 1
e ao elemento subjetivo do tipo penal, esbarra na vedação da Súmula
Lei n. 9.613/1998
n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o
reexame do conjunto probatório é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula
n. 7 do STJ.
6. O Tribunal de origem concluiu, com base em análise probatória, que a agravante tinha
plena ciência da origem ilícita dos valores e realizou transferências com o objetivo de
ocultar e dissimular sua natureza, origem e propriedade, sendo necessário o reexame de
provas para modificar essa conclusão.
7. A pretensão da agravante de revaloração jurídica dos fatos não se sustenta, pois
implica desconstituição das premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido,
atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O reexame do conjunto probatório é vedado em sede de recurso especial, conforme
Súmula n. 7 do STJ.
2. O crime de lavagem de dinheiro pode ser caracterizado por atos simples que conferem
aparência de licitude aos valores de origem criminosa.
Dispositivos relevantes citados:
o; Súmula n. 7 do STJ.
Lei n. 9.613/1998, art. 1
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião
772.855/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
6/3/2023;
AREsp 2.749.465/DF,
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELIANA SILVA DE
OLIVEIRA contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo em
Documento eletrônico VDA54840019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: 0d78bf13-503b-4ad1-b0f5-03ef19a25f49

recurso especial, mas não conheceu do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7
do STJ (fls. 1841-1846).
A agravante foi condenada pelo crime de lavagem de dinheiro, previsto no
o da
conforme acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
art. 1
Lei n. 9.613/1998,
SANTA CATARINA.
Na decisão agravada, consignei que o Tribunal de origem, após minuciosa
análise probatória, assentou que a agravante recebeu valores com plena ciência de sua
origem ilícita e realizou transferências para terceiro com objetivo de ocultar e dissimular
natureza, origem e propriedade de valores oriundos do crime de extorsão, de modo que a
modificação dessa conclusão exigiria reexame do acervo fático-probatório, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ (fl. 1842).
Nas razões do agravo regimental (fls. 1876-1883), a agravante sustenta que
não busca revolvimento de provas, mas revaloração jurídica dos fatos já delineados no
acórdão recorrido, notadamente quanto aos verbos nucleares do
o da
art. 1
("ocultar" e "dissimular") e ao elemento subjetivo duplo (ciência da
Lei n. 9.613/1998
origem ilícita e dolo específico de
).
ocultar/dissimular
Alega que o acórdão do TJSC baseou a condenação em hipótese de dolo
eventual ou "desconfiança" sobre a procedência dos valores, o que seria insuficiente para
caracterizar o dolo exigido pelo tipo penal. Argumenta ainda que a análise da subsunção
jurídica, a partir de premissas fáticas incontroversas, não esbarra na Súmula n. 7 do STJ,
por se tratar de qualificação jurídica dos fatos.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Verifico que a agravante impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada, sustentando que a análise pretendida não demandaria reexame de provas, mas
sim revaloração jurídica. Conheço do agravo e passo ao exame do mérito.
A insurgência não merece prosperar. Conforme assentado na decisão
agravada, o Tribunal de origem concluiu, após análise do conjunto probatório, que a
agravante tinha plena ciência da origem ilícita dos valores que recebeu em sua conta
bancária e que as transferências realizadas tinham por finalidade ocultar e dissimular a
natureza, origem e propriedade desses valores provenientes do crime de extorsão.
Documento eletrônico VDA54840019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: 0d78bf13-503b-4ad1-b0f5-03ef19a25f49

Para acolher a tese da defesa de que não havia dolo específico de lavagem ou
de que as transferências constituíam mero trânsito bancário sem finalidade dissimulativa,
seria necessário reexaminar todo o contexto fático delineado nos autos, procedimento
vedado em sede de recurso especial.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
SENTENÇA. EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. ALEGAÇÕES DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
PARA
CONDENAÇÃO
E
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. PROVIDÊNCIA
INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE
DA PROVA OBTIDA A PARTIR DE ESPELHAMENTO DE TELAS
DE APARELHO CELULAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA
CORTE ESTADUAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE
AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DA
TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO
INDEPENDENTEMENTE
DA
EFETIVA
OBTENÇÃO
DE
VANTAGEM ECONÔMICA. ENUNCIADO N. 96 DA SÚMULA DO
STJ. INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO.
FUNDAMENTAÇÃO. GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. ELEMENTO
INERENTE
AO
TIPO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
PARCIALMENTE
EVIDENCIADO.
1. Inviável o conhecimento da alegação de ilicitude da prova
obtida através de espelhamento de mensagens obtidas via aplicativo
whatsapp, porque não foi analisada pela Corte local.
2. As pretensões de absolvição por insuficiência probatória e
de desclassificação da conduta delitiva e a revisão do entendimento da
Corte estadual, devidamente fundamentado nas provas dos autos, sobre
a existência de concurso de agentes, demandariam revolvimento fático-
probatório, impossível em tema de habeas corpus.
3. A pretensão de reconhecimento da tentativa não merece
acolhimento, pois, como no caso dos autos, quanto ao crime de
extorsão, realizada a ameaça, a consumação ocorre independente da
obtenção da vantagem indevida. Inteligência do Enunciado n. 96 da
Súmula do STJ.
4. A grave ameaça à vítima não é fundamento idôneo para,
isoladamente, recrudescer o regime inicial, especialmente quando pena-
base é fixada no mínimo legal.
5. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para
fixar o regime inicial semiaberto na condenação proferida na Ação
Penal n. 0081922-83.2018.8.26.0050, da 6a Vara Criminal do Foro
Central Criminal da comarca de São Paulo/SP.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
772.855/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.
Documento eletrônico VDA54840019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: 0d78bf13-503b-4ad1-b0f5-03ef19a25f49

A alegação de que o Tribunal estadual teria se baseado em mera
"desconfiança" ou dolo eventual não encontra amparo na realidade processual. O acórdão
recorrido foi categórico ao afirmar que a agravante tinha ciência da origem ilícita dos
valores, conclusão extraída da análise conjunta das provas produzidas, incluindo a
relação da agravante com os demais acusados e as circunstâncias das transferências
bancárias.
Importante ressaltar que o crime de lavagem de dinheiro não exige a
realização de operações financeiras complexas ou sofisticadas, bastam atos aptos a
conferir aparência de licitude aos valores de origem criminosa, ainda que por meio de
simples transferências bancárias ou interposição de pessoas.
A pretensão de revaloração jurídica dos fatos não se sustenta quando, para
tanto, seria necessário adentrar na análise das provas que levaram o Tribunal de origem a
concluir pela presença do elemento subjetivo do tipo. A distinção entre reexame de
provas e revaloração jurídica existe, mas no caso concreto a defesa pretende verdadeira
desconstituição das premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que atrai
inequivocamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Como bem decidido por esta Quinta Turma:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DOLO. AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO
CONDENATÓRIO.
PROVAS
INQUISITIVAS
E
JUDICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Bruno Silva Santos
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, ao
fundamento de que a análise das teses defensivas - ausência de dolo e
insuficiência de provas para a condenação - demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
O agravante pleiteia a absolvição por ausência de
comprovação da ciência sobre a origem ilícita dos valores recebidos,
invocando violação ao
o da
II. QUESTÃO EM
art. 1
Lei n. 9.613/1998.
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o
conhecimento de recurso especial que busca absolvição com base na
alegação de ausência de dolo no crime de lavagem de dinheiro, sem
incorrer no reexame de fatos e provas, à luz da jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A alegação de que o réu desconhecia a origem ilícita dos
valores e que não agiu com dolo exige reexame da prova testemunhal,
documental e pericial produzida nos autos, incluindo o cotejo entre os
Documento eletrônico VDA54840019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: 0d78bf13-503b-4ad1-b0f5-03ef19a25f49

elementos da fase inquisitorial e os confirmados judicialmente,
procedimento vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
4. A decisão agravada fundamentou-se corretamente no
entendimento de que o dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo penal,
deve ser aferido com base no conjunto probatório e nos elementos
objetivos da conduta, sendo sua rediscussão incabível nesta instância.
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
tese de ausência de dolo em crimes de lavagem de dinheiro, para ser
acolhida, requer inevitavelmente revolvimento probatório, sobretudo
quando as instâncias ordinárias expressamente reconheceram a sua
existência com base na prova judicial.
6. A impugnação apresentada no agravo não enfrentou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à
repetição de argumentos genéricos já deduzidos no recurso especial, o
que não supera o óbice processual. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A tese de ausência de dolo no crime de lavagem de dinheiro,
quando refutada pelas instâncias ordinárias com base em provas
judiciais, não pode ser reapreciada em recurso especial, por implicar
reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
A impugnação genérica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial é insuficiente para o conhecimento do
agravo, devendo a parte demonstrar, de forma clara e objetiva, a
desnecessidade de revolvimento probatório.
A simples revaloração das provas, sem alteração do conjunto
fático estabelecido pelas instâncias ordinárias, já constitui óbice ao
recurso especial quando exige novo juízo sobre a existência de dolo ou
sobre a suficiência da prova.
(AgRg no
relator Ministro Carlos
AREsp n. 2.749.465/DF,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
26/5/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo
integralmente a decisão agravada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54840019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: 0d78bf13-503b-4ad1-b0f5-03ef19a25f49

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.016.879 / SC
Número Registro: 2025/0293794-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50375018220238240023
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO DE BRITO SOUZA
ADVOGADOS : SILVIA DOMINGUES SANTOS - SC010990
HUMBERTO LEONARDO WAISZCZYK OSÓRIO - SC043084
RUI PEDRO PINA CABRAL DA SILVA - SC052778
CESAR AUGUSTO MIMOSO RUIZ ABREU - SC004125
AGRAVANTE : ELIANA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ALVARO HUGO ACOSTA SANGUINETTI JUNIOR - SC040025
JONNY LEMOS PACHECO - SC056421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: RODRIGO GRIEGER PIRES
CORRÉU
: AGNALDO ROGÉRIO SCHMITZ
CORRÉU
: ROBSON GRIEGER PIRES
CORRÉU
: FERNANDO LUIZ BELLO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA55149213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:29
Código de Controle do Documento: c5f20f07-7c2b-462f-95f5-1796e3feaf07

AGRAVANTE : ELIANA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ALVARO HUGO ACOSTA SANGUINETTI JUNIOR - SC040025
JONNY LEMOS PACHECO - SC056421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: RODRIGO DE BRITO SOUZA
ADVOGADOS : SILVIA DOMINGUES SANTOS - SC010990
HUMBERTO LEONARDO WAISZCZYK OSÓRIO - SC043084
RUI PEDRO PINA CABRAL DA SILVA - SC052778
CESAR AUGUSTO MIMOSO RUIZ ABREU - SC004125
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:29
Código de Controle do Documento: c5f20f07-7c2b-462f-95f5-1796e3feaf07